Tribunal: TJDFT
Processo: 0747250-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747250-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: G. A. Z. REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA ZANETTI, EDUARDO ANDRE ZANETTI REU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO G.A.Z., representado por M.Z. e E.A.Z., interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 173751268, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 176924506, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer indevida a incidência da multa cominatória, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença cujo requerimento foi apresentado em ID 152993919. O título executivo previu a condenação da executada a promover a autorização e o custeio em favor do exequente de todas as despesas referentes às terapias ali descritas, bem como de eventuais gastos com as terapias prescritas suportadas autor, além da condenação em honorários sucumbenciais de R$ 5.000,00, posteriormente majorados. O exequente afirma o descumprimento da liminar e da sentença, pugnando pela execução forçada i) da astreinte, no importe de R$ 100.00,00 (cem mil reais), ii) da condenação referente ao reembolso no valor de R$68.792,30 (sessenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta centavos), e de iii) honorários advocatícios de R$ 5.974,07 (cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e sete centavos). Em ID 160375499, a executada comprovou o pagamento do valor incontroverso de R$ 77.111,98 (setenta e sete mil cento e onze reais e noventa e oito centavos), que foi levantado pelo exequente (ID 161105221 e ID 163570426). Além disso, a devedora juntou documentos com o fim de comprovar que a obrigação de fazer determinada foi devidamente cumprida em 08.04.2022, aduzindo que, no entanto, o autor se recusou a realizar o tratamento na rede credenciada da CASSI, conforme manifestação ID 162770449. Em ID 162770448 a executada ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença. Defendeu a ocorrência de excesso de execução em razão da indevida cobrança de astreintes porquanto não houve descumprimento da obrigação de fazer, mas recursa do exequente em ser atendido na clínica indicada, como faz prova os documentos que instruem a defesa. Subsidiariamente, pugnou pela redução das astreintes e, ainda, pediu a concessão de efeito suspensivo. Resposta à impugnação em ID 164619874. O Ministério Público requereu a intimação do exequente (ID 167332974), que apresentou seus argumentos em ID 167958860. Sobreveio parecer do Ministério Público (ID 171429539) no sentido de não se vislumbrar no caso o descumprimento da liminar, visto que consta dos autos autorização para realização dos tratamentos necessários, mas recusa da parte exequente, pontuando, ainda, que os reembolsos foram efetuados pela executada. O exequente manifestou-se novamente em ID 171476767. O cerne da questão em debate é o cabimento da astreintes, uma vez que o executado depositou espontaneamente os valores referentes aos honorários sucumbenciais e ao ressarcimento das terapias suportadas pelo autor, inclusive já tendo havido o levantamento dos valores (ID 163571207). A decisão que deferiu a tutela de urgência, sob pena de multa, data de 07/04/2022 (ID 121028868). Por outro lado, depreende-se do documento ID 162770449 que a executada comunicou à clínica conveniada para o cumprimento da tutela no dia seguinte a sua concessão, em 08/04/2022. Com efeito, a referida clínica afirmou que “em contato com os responsáveis do beneficiário Gabriel Antônio Zanetti e o mesmo nos informou que está em atendimento em outra clínica e que no momento a Recriar não é interessante para eles por residirem no plano piloto.” (ID 162770449). Neste sentido, o exequente foi intimado a se manifestar sobre a alegação de cumprimento da tutela pelo executado, inclusive tendo o Ministério Público requerido esta intimação (ID 167332974) No entanto, o exequente silenciou sobre o alegado cumprimento da tutela, nada explicando sobre a resposta que teria dado à clínica quanto a deliberadamente não realizar o tratamento no local “por residirem no plano piloto”. Nesta perspectiva, as manifestações do exequente cingiram-se à ausência de estabelecimentos credenciados com a disponibilização dos recursos prescritos, o que teria justificado a busca por estabelecimentos privados e confirmaria o descumprimento da tutela. Contudo, não foi esta a justificativa apresentada pelo exequente quando informado sobre a disponibilidade da clínica conveniada, como se vê da resposta ID 162770449, nada tendo naquela oportunidade questionado sobre a capacitação dos profissionais disponíveis, limitando-se a negar o acompanhamento por estar em atendimento em outra clínica e residir no plano piloto. Com efeito, não foi objeto do processo a proximidade da clínica ao local de residência, mas sim a autorização e o custeio de atendimento pelos profissionais e terapias adequadas. Deveras, conquanto o exequente tenha desconsiderado em suas manifestações o documento ID 162770449, certo é que aqueles e-mails demonstram o cumprimento tempestivo pela executada da tutela provisória, sendo a recusa do exequente em realizar o tratamento na clínica disponibilizada por questões particulares alheias ao processo circunstância que não infirma o cumprimento da obrigação pela executada. Diante deste cenário, há que se reconhecer o cumprimento da obrigação por parte da executada, sendo incabível a sua condenação em astreintes. No ponto, destaco que o representante do Ministério Público argumentou neste mesmo sentido, não vislumbrando no caso em análise o descumprimento da liminar. Com isso, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer ser indevida a incidência de multa cominatória (astreintes) e, com isso, imperioso reconhecer-se o excesso de execução e, identificada a cobrança em valor superior ao efetivamente devido, os honorários de 10%, que ora arbitro em favor do executado, devem incidir sobre R$ 100.00,00 (cem mil reais), referente às astreintes. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para esclarecer sobre o cumprimento da obrigação devida, ou seja, ressarcimento das terapias suportadas pelo autor e honorários sucumbenciais. O silêncio será considerado quitação. Intimem-se. “ “O exequente opôs embargos de declaração em face da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer ser indevida a incidência de multa cominatória (astreintes) e, com isso, reconheceu o excesso de execução. As razões do recurso estão fundamentadas na existência de contradição e omissão. Em ID 175945803 o executado ofereceu contrarrazões. A contradição sanável pelos embargos é aquela perceptível na própria decisão, ou seja, quando existente incoerência entre premissas e conclusão; e a omissão é a ausência de manifestação sobre de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Dos argumentos apresentados pelo exequente/embargante depreende-se a sua frontal discordância com o entendimento do Juízo acerca do cumprimento da obrigação de fazer e do não cabimento das astreintes. Com efeito, embora pontualmente o recorrente mencione os termos contradição e omissão, efetivamente não comprovou a ocorrência desses vícios na decisão. É evidente nas razões do recurso a pretensão de rediscussão de toda a tese objeto do cumprimento de sentença, o que, entretanto, foi apreciado na decisão recorrida, certo de que a pretensão de reforma deve ser tratada no recurso adequado. Nesse sentido, a decisão objeto do recurso abordou detalhadamente os argumentos capazes de afastar a alegação de descumprimento da obrigação, de acordo com o título executivo, sendo a suposta contradição entre a decisão e elementos externos a ela insanável pelo recurso oposto. Logo, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária a seu entendimento. Com isso, REJEITO os embargos de declaração. Concedo ao exequente novo prazo de 5 dias para esclarecer sobre o cumprimento da obrigação devida, ou seja, ressarcimento das terapias suportadas pelo autor e honorários sucumbenciais. O silêncio será considerado quitação. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O deslinde da controvérsia cinge-se a aferir se a multa cominatória é devida, uma vez que a agravada-executada depositou espontaneamente os valores referentes aos honorários sucumbenciais e ao ressarcimento das terapias pagas pelo autor, valores já levantados nos autos originários. Da análise dos autos originários, verifica-se que a r. decisão que deferiu a tutela de urgência, sob pena de multa, foi proferida no dia 7/4/22 (id. 121028868). Da análise da demanda, constata-se que foi encaminhado ao agravante-autor, em 8/4/22, documento que noticia a autorização para realização dos tratamentos necessários na clínica conveniada Recriar (id. 160375501, autos originários). A referida clínica conveniada noticiou que “em contato com os responsáveis do beneficiário G.A.Z. e o mesmo nos informou que está em atendimento em outra clínica e que no momento a Recriar não é interessante para eles por residirem no plano piloto.” (id. 162770449, autos originários). Devidamente intimado para se manifestar sobre a alegação de cumprimento da tutela pela agravada-executada, o agravante-exequente deixou de se manifestar sobre a afirmação da clinica conveniada, não tendo o autor à época questionado a capacitação dos profissionais da clínica conveniada, limitou-se a negar o acompanhamento por estar em atendimento em outra clínica e residir no plano piloto. Neste momento, o agravante-exequente apresenta nova justificativa, alegando que a clínica conveniada não possui profissionais especializados no tratamento de portadores de transtorno do espectro autista, não havendo provas das referidas alegações. Ademais, na via estreita do agravo de instrumento, não há como promover dilação probatória a fim de se analisar se a clínica conveniada detém os recursos prescritos pelo médico assistente, até porque, a matéria nem sequer foi objeto de análise na r. decisão agravada. Desse modo, nesta análise inicial, constata-se que houve o cumprimento tempestivo pela agravada-executada da tutela de urgência, sendo que houve recusa do agravante-exequente em realizar o tratamento na clínica conveniada disponibilizada, o que demonstra que houve cumprimento da obrigação por parte da agravada-executada. Nesse sentido, é indevida a incidência da multa cominatória, devendo, por isso, ser reconhecido o excesso de execução. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora